Tribunal: TJBA
Processo: 0005350-27.2014.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0005350-27.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ- BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SERVIÇOS DE CPRE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TEMA 766/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DO CUSTEIO DE TRATAMENTO EM REDE PRIVADA QUANDO INSUFICIENTE A REDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, constitui dever constitucional dos entes federados, que respondem solidariamente pela sua efetivação, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando assegurar tratamento médico a beneficiário individualizado (Tema 766/STJ). 3. A tese de litisconsórcio necessário entre União, Estado e Município deve ser afastada, conforme entendimento do STF (Tema 793). 4. A discricionariedade administrativa e a cláusula da reserva do possível não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde. 5. Demonstrada a insuficiência da rede pública, é legítima a determinação judicial de custeio de tratamento em unidade privada. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0005350-27.2014.8.05.0110, da Comarca de Irecê/BA, em que figura como Requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Requerido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando integralmente a sentença pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relatora